Tribunal: TJMMG
Processo: 2000213-11.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000213-11.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 23/2/2026 Publicação: 27/02/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO (ART. 196 DO CPM) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – CARTÃO-PROGRAMA – ORDEM DIRETA, ESPECÍFICA E VINCULANTE EMANADA DA AUTORIDADE COMPETENTE, QUE DEFINE AS ATRIBUIÇÕES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO A SEREM EXECUTADAS EM DETERMINADOS HORÁRIOS E LOCAIS – TIPICIDADE DA CONDUTA – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir as penas impostas pelos crimes de descumprimento de missão (art. 196 do Código Penal Militar), fixando ao apelante a pena unificada de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Sérgio Pereira da Costa, inconformado com a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, nos autos da Ação Penal Militar n. 2000213-11.2024.9.13.0001, que, por unanimidade de votos, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM) e, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), o condenou pela prática do delito capitulado no artigo 196 (descumprimento de missão), por duas vezes, na forma do artigo 80, ambos do CPM, a uma pena total unificada de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de dois anos, mediante o cumprimento das condições legais estabelecidas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 24/04/2024 (Evento 2): FATO 1 No dia 07/03/2022, no Município de Baldim/MG, os denunciados Cb Sérgio e o Sd Túlio deixaram de desempenhar a missão que lhes fora confiada. Posteriormente, no dia 15/03/2022, o denunciado Cb Sérgio inseriu declaração falsa no Relatório de Atividades – RAT 2022-010007117-001, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar. Segundo o cartão-programa do dia 07/03/2022, no período de 08:00 às 19:00h, os denunciados Cb Sérgio e o Sd Túlio estavam escalados para realizar o radiopatrulhamento pelas vias públicas da cidade de Baldim/MG, e para tanto, equiparam-se com a viatura policial prefixo PMMG 28651, placa QPX9602 (Evento 1, IPM2, pág. 98). O denunciado CB Sérgio exercia a função de comandante de guarnição e o Sd Marco Túlio, de motorista. Não obstante, considerando as missões contidas no cartão-programa e o itinerário realizado, no dia 07/03/2022, pela viatura prefixo 28651, constatase que, das 18 (dezoito) atividades a serem desempenhadas durante o turno de serviço (08h00min às 19:00h), os denunciados realizaram apenas 07 (sete), deixando de cumprir 11 (onze) missões para os quais estavam escalados (Evento 15, RELT3, pág. 7). Ademais, o denunciado CB Sérgio lavrou o Relatório de Atividades – RAT 2022-010007117-001, oito dias depois, registrando falsamente a realização de “operação batida policial conforme escala”, na Av. Brasil, nº 07, Centro, Baldim/MG, com data/hora do início da atividade em 07/03/2022, às 08:13h, e data/hora término da atividade, o dia 07/03/2022, às 09:40h, sendo a data/hora final do preenchimento, correspondente a 15/03/2022, às 08:40h. Contudo, no cartão-programa do dia 07/03/2022, havia a previsão de realização de uma operação batida policial, no horário compreendido entre 18:00h e 18:30h, na Rua Joaquim Marques Espírito Santo, s/nº, Vila Amanda (Evento 1, IPM2, pág. 98). Mas, naquela data e horário, os denunciados encontravam-se na Rua Nossa Senhora de Lourdes, nº 263, Centro, Baldim/MG, conforme restou demonstrado pelo extrato de GPS da viatura policial prefixo PMMG 28651 (Evento 1, IPM3, págs. 01/37). FATO 2 No dia 13/03/2022, à noite, e na madrugada do dia 14/03/2022, no Município de Baldim/MG, os denunciados CB PM Sérgio e SD PM Nobisson deixaram de desempenhar a missão que lhe fora confiada na escala de serviço. O denunciado CB Sérgio, na função de comandante de guarnição e o Sd Nobison, como motorista da viatura prefixo 29310, placa QUZ2256, estavam escalados, das 19:00h, do dia 13/03/2022, às 05:00h, do dia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 14/03/2022, para o radiopatrulhamento nas vias públicas do Município de Baldim/MG, conforme cartão-programa. Restou apurado que, no dia 13/03/2022, no horário compreendido entre às 20:40h e 21:40h, a guarnição dos denunciados CB Sérgio e Sd Nobison deveria ter realizado radiopatrulhamento no Bairro São Vicente. Todavia, por volta de 20:07h até às 21:50h, permaneceram na Rodovia MG 323, Centro, Baldim/MG, descumprindo o cronograma de itinerário que deveriam ter cumprido, conforme estabelecido no cartão-programa. Do mesmo modo, no dia 14/03/2022, no período de 02:00 às 02:30h os denunciados CB Sérgio e o Sd Nobison deveriam ter se deslocado para a Vila Amanda e, em seguida, das 02:50 às 03:30h, para o cruzamento da rodovia MG 323 com a Rua Joaquim Marques do Espírito Santo. Ato contínuo, das 03:30 às 03:50h, deveriam ter se dirigido ao ponto de abordagem e, por fim, das 04:40 às 05:00h, ao quartel PM em Baldim/MG (Evento 1, IPM2, págs. 04/05). Entretanto, restou demonstrado pelo extrato de GPS da viatura prefixo 29310, placa QUZ2256 (evento 1, IPM2, págs. 07/51), que os denunciados CB Sérgio e o Sd Nobisson, descumprindo o cartão-programa, recolheram-se ao quartel PM, das 03:01 às 04:01h, onde, inclusive, foram surpreendidos, por volta das 03:30h, pelo supervisor da 19º RPM Cap PM Cláudio Leles do Nascimento, o qual, posteriormente, no dia 15/03/2023, efetuou comunicação disciplinar contra os denunciados, relatando tal fato ao Ten. Cel. Chefe do Estado Maior da 19ª RPM. Cumpre ressaltar que o recolhimento dos denunciados ao destacamento e, consequentemente, o descumprimento do cartão-programa, ocorreu sem autorização do CPU do turno, 2º Ten. PM Nilson Heleno dos Santos Pacheco. Saliente-se, ainda, que no sistema SIDS, conectado ao REDS, não foram localizados registros de REDS/RAT/BOS, sobre operações policiais realizadas pelos denunciados, durante a noite do dia 13/03/2023 e a madrugada do dia 14/03/2022 (evento 53, anexo 3) Frente ao exposto, o CB PM CARLOS SÉRGIO PEREIRA DA COSTA encontra-se incurso nos arts. 196 do CPM (descumprimento de missão), por duas vezes e no art. 312 (falsidade ideológica) e o SD NOBISON PERREIRA DE LIMA e SD TULIO MARCO FERNANDES CARNEIRO, nas sanções do art. 196, cc. art. 53, CPM (descumprimento de missão em coautoria), pelo que o Ministério Público requer sejam eles citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhe couber. Durante a instrução processual, foi proposta e aceita a transação penal pelos corréus Sd PM Nobison Pereira de Lima e Sd PM Túlio Marco TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Fernandes Carneiro, sendo declarada extinta a punibilidade em relação a eles, prosseguindo o feito exclusivamente quanto ao apelante Carlos Sérgio Pereira da Costa. Em sentença publicada no Evento 182 dos autos, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, por unanimidade de votos, condenar o réu pela prática do crime de falsidade ideológica, capitulado no art. 312 do CPM; e, por maioria de quatro votos a um, condená-lo pela prática do crime de descumprimento de missão, previsto no art. 196 do CPM, por duas vezes, vencido o juiz de direito militar titular, que o absolveu por atipicidade de conduta. Inconformada, a defesa do apelante interpôs o presente recurso de apelação (Evento 187). Em suas razões (Evento 189), sustenta, quanto ao suposto crime de descumprimento de missão, a aplicação do princípio da intervenção mínima, argumentando que a conduta do apelante, ainda que inadequada, deveria ser resolvida na esfera disciplinar administrativa, não possuindo gravidade suficiente para justificar a movimentação da máquina judiciária e a imposição de sanção penal. Além disso, alega a atipicidade da conduta, sob o argumento de que o "Cartão-Programa" possui natureza de escala ordinária de serviço e não se confunde com o conceito jurídico de "missão" exigido pelo tipo penal, o qual demandaria uma tarefa específica e extraordinária, invocando doutrina que diferencia o serviço de policiamento ordinário da missão propriamente dita. Segundo a defesa do apelante, a conduta trazida como ensejadora da ação penal demonstra que o descumprimento, conforme a denúncia, foi da escala ordinária do militar, ou seja, do cartão-programa, carecendo, assim, de elemento subjetivo específico do tipo, sendo imperiosa a sua absolvição, nos termos do art. 439, "b", por não constituir o fato infração penal. Subsidiariamente, a defesa do apelante defende a existência de excludentes ou justificativas para as condutas. Relata, com amparo em prova testemunhal, que a rede de rádio no município de Baldim/MG era extremamente precária, com diversos pontos cegos, o que impossibilitava a comunicação em tempo real com o comandante ou o CPU, para informar alterações na rotina de patrulhamento. Afirma que o apelante agiu com base em ordens verbais de priorização de pontos estratégicos e atendendo a demandas surgidas durante o turno, o que tornava o Cartão-Programa flexível. Enfatiza o histórico de bons serviços prestados pelo militar durante os 15 anos em que atuou na localidade e a ausência de dolo de prejudicar a administração militar. Registra-se que a defesa do apelante não se insurgiu contra a sua condenação pelo crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Com tais razões, a defesa do apelante pugna pelo conhecimento do recurso de apelação, e, no mérito, pelo seu provimento para que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, absolvendo-se o apelante em relação ao crime de descumprimento de missão (art. 196, do CPM), com base no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em contrarrazões de apelação (Evento 196), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. A peça ministerial refuta as teses defensivas que buscavam a absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo, sustentando que o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de missão (art. 196 do CPM) e falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Segundo o apelado, restou apurado que, no dia 07/03/2022, o apelante, na função de comandante de guarnição, deixou de cumprir deliberadamente as missões estabelecidas no cartão-programa. A prova técnica, consubstanciada no extrato de GPS da viatura, revelou que das dezoito missões previstas para aquele turno de serviço, apenas sete foram executadas, tendo o militar permanecido em locais diversos daqueles determinados pela ordem de serviço, sem qualquer justificativa plausível ou autorização superior para tal desvio. O apelado enfatiza a gravidade da conduta subsequente, ocorrida em 15/07/2022, quando o apelante confeccionou o Relatório de Atividades (RAT) nº 2022-010007117-001, inserindo declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O documento forjado noticiava a realização de uma "operação batida policial" na manhã do dia 07 de março, em horário e local divergentes do que constava na escala original, a qual previa a operação para o período noturno, em endereço distinto. O cruzamento de dados realizado pela acusação demonstrou a impossibilidade fática da narrativa do réu, uma vez que o GPS da viatura o localizava em ponto diverso daquele inserido no sistema. Para o Ministério Público, tal manobra teve o nítido propósito de conferir uma aparência de legalidade e cumprimento de metas administrativas que, na realidade, haviam sido negligenciadas, caracterizando o dolo específico de atentar contra a administração e o serviço militar através da falsidade ideológica. Quanto aos fatos ocorridos entre a noite de 13 e a madrugada de 14/03/2022, as contrarrazões destacam a reincidência do apelante no crime de descumprimento de missão. A prova testemunhal e a fiscalização in loco realizada pelo supervisor da 19ª Região da Polícia Militar (RPM), Cap PM Cláudio Leles do Nascimento, corroboraram que a guarnição comandada pelo recorrente se recolheu indevidamente ao quartel durante o turno de serviço, em horário em que deveria estar realizando patrulhamento no Bairro São Vicente e na Vila Amanda. A argumentação ministerial ressalta que o recolhimento se deu sem a autorização do Centro de Operações (COPOM) ou do Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), Tenente Nilson Heleno dos Santos Pacheco, que confirmou em juízo não ter recebido qualquer comunicação ou pedido de autorização para a interrupção do policiamento ostensivo. O Ministério Público pontua que a guarnição foi surpreendida no interior do destacamento, com as portas trancadas, e que o apelante tentou justificar a permanência alegando a confecção de registros, argumento que foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 desmentido pela ausência de qualquer produção documental contemporânea no sistema da Polícia Militar. No tocante à tese defensiva de atipicidade da conduta baseada em supostas falhas técnicas e de comunicação, o apelado sustenta que eventuais "áreas de sombra" na rede de rádio ou instabilidade na internet não autorizam o militar a descumprir as missões do cartão-programa, tampouco a forjar documentos dias após o serviço. Afirma que a prova oral colhida, especialmente os depoimentos dos oficiais que atuaram como CPU e comandante de Pelotão, esclareceu que o procedimento padrão em caso de falha de comunicação é o deslocamento para áreas com sinal ou o uso de telefonia para contatar o comando, jamais a inércia ou o abandono do posto. Além disso, o Ministério Público argumenta que o cartão-programa não é uma mera sugestão de roteiro, mas uma ordem direta, específica e vinculante, cuja inobservância configura o núcleo do tipo penal do artigo 196 do CPM. A acusação reforça que "missão" é qualquer atividade certa e definida inerente ao ofício militar, e que o patrulhamento ostensivo é a essência da função policial, de modo que sua interrupção dolosa coloca em risco a segurança da sociedade e a disciplina da tropa. O apelado invoca o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça Militar no sentido de que o descumprimento injustificado das atividades previstas na escala e no cartão-programa, sem autorização prévia, perfectibiliza o crime de descumprimento de missão, e que a tentativa de mascarar tal fato documentalmente atrai a incidência do crime de falsidade. O Ministério Público também analisa a prova testemunhal da defesa, apontando que os depoimentos abonatórios sobre a conduta pregressa do acusado não têm o condão de afastar a prova material dos fatos narrados na denúncia. Segundo o apelado, embora testemunhas tenham relatado que o apelante era considerado um bom profissional e que existiam dificuldades estruturais na comarca de Baldim/MG, tais circunstâncias não justificam as condutas específicas imputadas, mormente quando confrontadas com os dados objetivos do rastreamento via satélite e a flagrância constatada pelo oficial supervisor. Destaca o órgão ministerial que a alegação de "problemas de visão" apresentada tardiamente pelo apelante ao seu comandante de pelotão soa como uma justificativa inverossímil e desconexa, incapaz de excluir a culpabilidade ou a ilicitude dos atos praticados. Por fim, no que tange à dosimetria da pena, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que o Conselho de Justiça observou estritamente os critérios legais do artigo 69 do CPM. A fixação da pena unificada em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, com a concessão do benefício do sursis e a fixação do regime aberto, demonstra a proporcionalidade e a razoabilidade da decisão, não havendo qualquer excesso a ser corrigido pela instância revisora. O órgão ministerial conclui sua manifestação reiterando que a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas e que as teses defensivas carecem de amparo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 fático e jurídico, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela confirmação da condenação imposta em primeiro grau de jurisdição. A Procuradoria de Justiça oficiante neste egrégio Tribunal ofertou parecer (Evento 11) opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela Defensoria Pública, a fim de que seja mantida integralmente a decisão que condenou o réu nas sanções dos artigos 196, c.c. o art. 80, e 312, c.c. o art. 70, inciso II, alínea “b”, c/c o art. 79, todos do CPM. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 16). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressuspostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento, apenas para reduzir a pena aplicada ao apelante. O apelante se insurge contra a condenação pelo crime de descumprimento de missão [art. 196 do Código Penal Militar (CPM)], argumentando, em síntese, que o fato não constitui infração penal, devendo ser resolvido na esfera administrativa disciplinar, e que o "cartão-programa" consiste em escala ordinária de serviço, e não se enquadra no conceito jurídico de missão. Contudo a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime do art. 196 do CPM restaram inequivocamente demonstradas, conforme bem fundamentado na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Destaca-se que a prova técnica constante do relatório do GPS das viaturas utilizadas nos dias 07 e 13 de março de 2022 (Evento 1, PEÇAS IPM 2 e 3, Processo 2000516-93.2022.9.13.0001) evidencia que o apelante deixou de realizar as atividades programadas. Em relação ao Fato 1, tem-se que, no dia 07/03/2022, conforme consta do cartão-programa, havia a previsão de realização de uma operação batida policial no horário compreendido entre 18h e 18h30m na Rua Joaquim Marques Espírito Santo, s/nº, Vila Amanda (Evento 1, PEÇAS IPM2, fls. 98). Contudo ? GPS da viatura "VP 28651 de placa QPX-9602" registrou que, de 17h57m12s até as 18h57m18s daquela data, o apelante e sua guarnição estavam na "Rua Nossa Senhora de Lourdes, nº 263, Centro de Baldim/MG", ou seja, no destacamento de Baldim/MG (Evento 1, PEÇAS IPM3, fls. 37). Importa salientar que tal prova demonstrou que a viatura policial comandada pelo apelante não se encontrava no local informado no Relatório de Atividades (RAT) n. 2022-010007117-001 (Evento 1, PEÇAS IPM 2, fls. 101, Processo 2000516-93.2022.9.13.0001), o que, inclusive, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ensejou a condenação do apelante pela prática do crime de falsidade ideológica, decretada na sentença, em relação à qual a sua defesa não recorreu. Vale registrar que o apelante, na condição de comandante da guarnição, foi advertido de que o Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU)/CPCia deveria ser comunicado na "impossibilidade do cumprimento de ordens do cartão-programa esclarecendo quais missões não foram cumpridas e por qual motivo" (Evento 1, PEÇAS IPM2, fls. 97/98, Processo 2000516-93.2022.9.13.0001). Não há, porém, qualquer registro nos autos de comunicação ou mesmo autorização do CPU do turno para o descumprimento de tal missão. Com relação ao Fato 2, conforme se depreende do cartão-programa juntado aos autos (Evento 1, PEÇAS IPM 2, fls. 3/5, Processo 2000516-93.2022.9.13.0001), o apelante, também na condição de comandante da guarnição, foi escalado para realizar o radiopatrulhamento no distrito de São Vicente, em Baldim/MG, no horário compreendido entre as 20h40m e as 21h40m. Contudo ? GPS da viatura "VP 29310 de placa QUZ-2256" registrou que das 20h07m05s até as 21h50m49s, naquela data, a guarnição do apelante permaneceu na Rodovia MG 323, Centro, no mesmo município (Evento 1, PEÇAS IPM2, fls. 11/30), descumprindo, mais uma vez, a missão confiada. As alegações defensivas de precariedade na rede de rádio e internet na comarca de Baldim/MG, embora confirmadas por algumas testemunhas, não têm o condão de justificar o descumprimento da missão. Conforme esclarecido, em juízo, pelo 1º Ten PM Nilson Heleno dos Santos Pacheco (Evento 35, VÍDEO6, autos da ação penal), CPU do turno no dia 13/03/2022, embora seja reconhecida a existência de áreas de sombra na região, que prejudica a rede de rádio, o procedimento a ser adotado em caso de falha de comunicação é o deslocamento para áreas com sinal ou o contato telefônico, pois todos têm o telefone do CPU. Ademais, a ausência de sinal não impediria a execução de operação batida policial, tampouco o patrulhamento ostensivo nas ruas, missões que foram confiadas ao apelante nas datas dos fatos. Portanto, o dolo de deixar de desempenhar a missão exsurge cristalino da conduta do apelante, que, ciente de suas obrigações, optou por permanecer em local diverso do determinado e, posteriormente, tentou encobrir tal falha mediante a inserção de dados falsos em documento oficial, fato pelo qual, repise-se, também foi condenado e em relação ao qual sua defesa não recorreu. Assim, a tese de atipicidade da conduta não merece prosperar. O cartão-programa não é mera sugestão de roteiro ou simples escala de serviço, mas, sim, uma ordem direta, específica e vinculante emanada da autoridade competente, que define as atribuições de policiamento ostensivo a serem executadas em determinados horários e locais. O seu descumprimento deliberado, sem justificativa plausível ou autorização superior, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 196 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu: [...] o crime de descumprimento de missão está previsto no capítulo de crimes em serviço, e a missão, aqui, deve ser entendida como incumbência, tarefa designada ao militar. A missão confiada não deixa de ser serviço. [...] Essa interpretação é condizente com a ordem jurídica militar, norteada pela hierarquia e disciplina, e que objetiva a proteção especial dos interesses do Estado e das instituições militares (REsp n. 1.301.155/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 2/5/2014.). Portanto, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime de descumprimento de missão, previsto no art. 196 do CPM, por duas vezes, conforme reconhecido na sentença recorrida. Da mesma forma, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), uma vez que a defesa não se insurgiu, nesse ponto, contra a decisão condenatória, tendo a autoria e a materialidade sido sobejamente comprovadas pela inserção de dados inverídicos no RAT n. 2022-010007117-001 (Evento 1, PEÇAS IPM 2, fls. 101, Processo 2000516-93.2022.9.13.0001), no qual o apelante, visando ocultar o descumprimento da missão do dia 07/03/2022, registrou que a sua guarnição realizou "operação batida lolicial (sic) conforme escala, sendo feito (sic) abordagens a suspeito. Nada de anormal foi detectado". Passo à análise da dosimetria da pena, ponto que merece reparo na decisão recorrida. Na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 182), observa-se que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) fixou a pena-base acima do mínimo legal para o crime de descumprimento de missão. No entanto a análise das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM não revela elementos que justifiquem tal exasperação. Observa-se que, na fixação da pena-base, o CPJ considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais seguintes, para a fixação da pena: [...] no que se refere à gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente o bom funcionamento da Corporação e sobretudo do serviço que ela presta à sociedade civil. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositaram nele. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque ele agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar a conduta núcleo do tipo penal de descumprimento de missão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, cumpre evidenciar que no caso em apreço a extensão do dano já é evidenciada pelos elementos constantes do delito em que se deu a condenação. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque suas condutas foram praticadas quando ele trabalhava e atuava em policiamento ostensivo na Corporação. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que ele tenha demonstrado arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Como se pode facilmente perceber, a fundamentação apresentada é um padrão genérico utilizado em diversas sentenças já examinadas por este e. Tribunal, que se utiliza de frases de efeito e que não apresentam nenhum conteúdo material. As frases são sempre as mesmas e, expressando argumentos meramente abstratos, se aplicam a qualquer caso. E são muitos os casos em que visualizamos as mesmas frases. Como observado em vários outros processos nos quais as mesmas frases de efeito foram utilizadas, no conhecido sistema de “copiar e colar”, há inobservância da obrigação constitucional de fundamentar as decisões judiciais, em especial, porque se trata de decisão condenatória. O inciso IX da art. 93 da Constituição Federal dispõe expressamente que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Regulamentando esta questão, de maneira muito clara, o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal (CPP) estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III). Em relação à circunstância judicial gravidade do crime praticado, entendo que tal fundamentação se mostra inidônea para majorar a pena-base. A gravidade a que se refere o artigo 69 do CPM deve ser a gravidade concreta, aquela que exorbita a gravidade abstrata já prevista pelo legislador ao cominar a pena para o delito. O fato de o crime contrariar valores institucionais ou prejudicar o serviço militar é a própria ratio essendi da incriminação do descumprimento de missão. Se a conduta não ferisse valores militares ou o serviço, sequer seria crime militar. Utilizar o argumento da violação de valores institucionais como fundamento para elevar a pena constitui evidente bis in idem, pois pune o condenado duas vezes pelo mesmo fato: uma vez pela tipificação da conduta (que já protege esses valores) e outra pela elevação da pena-base sob o mesmo pretexto. Não houve, no caso concreto, indicação de qualquer modus operandi ou consequência que tornasse essa gravidade superior àquela ínsita ao tipo penal do artigo 196 do CPM. Quanto à circunstância judicial personalidade do réu, entendo que a fundamentação adotada pelo órgão julgador padece de dois vícios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 graves: primeiro, não há nos autos elementos técnicos que permitam a aferição da personalidade do condenado: apenas presunção que lhe é desfavorável; segundo, a decisão considera a personalidade do réu como negativa exclusivamente em razão do fato criminoso praticado. Ora, se o réu cometeu um crime, é natural que, naquele ato, não tenha correspondido à confiança da corporação. Contudo, isso diz respeito à culpabilidade do fato, e não a uma característica psíquica ou comportamental permanente (personalidade) que justifique o aumento da pena. O Direito Penal no estado democrático de direito julga uma determinada conduta, e não o seu autor. Dizer que o réu "não merece crédito" porque cometeu o crime é argumento que pode ser utilizado para qualquer condenação criminal, o que revela fundamentação inválida, nos termos do art. 315, § 2°, inciso III, do CPP comum aplicável por força do art. 3° do Código de Processo Penal Militar. A r. sentença afirma que “a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar a conduta núcleo do tipo de descumprimento de missão.” Varias e várias vezes nos deparamos com esta afirmação vazia de conteúdo. Se o dolo direto é formado pelos critérios/teorias da representação e da vontade, em todo o caso de dolo direto o sujeito age com a vontade livre e consciente de praticar a conduta núcleo do tipo. Novamente, a questão: e o crime do caso concreto, apresenta algo diferente do necessário para a constatação do dolo direto? A r. sentença não indica um fundamento concreto para a exasperação da pena-base, como exige o art. 315, § 2°, inciso II do CPP comum aplicável por força do art. 3° do Código de Processo Penal Militar. A inaplicabilidade da circunstância judicial da intensidade do dolo é evidenciada pelo equivoco estrutural da concepção psicológico-normativa da culpabilidade. A evolução da teoria do crime e da legislação penal brasileira demonstrou a impropriedade de quaisquer considerações sobre a intensidade do dolo. Como consagrado na doutrina, tal referência faz confusão entre valoração do objeto e objeto de valoração. O dolo é um conceito jurídico que, juntamente com o conceito de culpa (strito sensu), operacionaliza juízo de valoração sobre a intenção que orienta a conduta criminosa. Como tal, o conceito de dolo não pode ser objeto do juízo valorativo de reprovação. A referência legal hoje deve ser interpretada como oportunidade para considerar o grau de reprovação da conduta, ou seja, de culpabilidade. Nesse sentido, o STJ já decidiu: A Reforma Penal de 1984 operou uma inflexão paradigmática na dogmática penal brasileira, desconstituindo a noção anacrônica de "intensidade do dolo", outrora instrumentalizada como critério diferenciador na dosimetria da pena. À luz da teoria causal-naturalista e da concepção psicológico-normativa da culpabilidade, o dolo era concebido como elemento axiologicamente carregado, vinculado à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 consciência da ilicitude e à reprovabilidade subjetiva do agente. Esse entendimento, ainda resguardado no Código Penal Militar, refletia uma tradição hermenêutica que, antes da consolidação da teoria finalista da ação, legitimava gradações da intencionalidade delitiva para fins de individualização da sanção penal. A reforma do Código Penal sob a perspectiva finalista eliminou a valoração do dolo no âmbito da culpabilidade, relegando-o ao estrato típico como elemento puramente descritivo, destituído de gradações internas. A moderna estruturação do conceito repudia a possibilidade de variação quantitativa da vontade criminosa: ou há dolo, ou ele não se verifica. Dessa forma, a fixação da pena-base não pode mais se fundamentar diretamente na pretensa "intensidade" do dolo, impondo-se a busca de outros vetores legitimadores da resposta punitiva. (AREsp n. 2.830.642/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025.) No que se refere à circunstância judicial de extensão do dano ou perigo de dano, se o dano é evidenciado pelos próprios elementos do delito, como afirma o órgão julgador, não pode servir para agravar a pena-base, pois já foi considerado pelo legislador na cominação da pena em abstrato. Para que a extensão do dano seja circunstância judicial desfavorável, é imperioso que o resultado transcenda as consequências naturais e esperadas do tipo penal. No caso de descumprimento de missão (crime de perigo ou de mera conduta), a ausência do policiamento no local previsto é o resultado típico. Não houve apontamento de prejuízo concreto extraordinário (como a ocorrência de um crime grave no local desguarnecido que pudesse ser evitado). Em relação à circunstância judicial de circunstâncias de tempo e lugar, vislumbro, mais uma vez, bis in idem. O crime de descumprimento de missão pressupõe que o militar esteja em serviço ou atuando em razão dele. A condição de estar "em policiamento ostensivo" é o cenário fático necessário para que a missão lhe fosse confiada e para que ele tivesse o dever de cumpri-la. Utilizar o fato de o militar estar de serviço (tempo e lugar) para agravar a pena de um crime que só pode ser cometido nessa circunstância é punir duplamente o mesmo fato gerador. Por fim, quanto à atitude do réu após o crime, a ausência de arrependimento não pode ser utilizada como fundamento para elevar a pena-base, pois o arrependimento é circunstância que se opera após a realização do crime, ou seja, sem relação com a culpabilidade (art. 53, § 1°, do CPM). O arrependimento pode atenuar a pena (art. 72, III, 'b', do CPM), mas sua inexistência não autoriza a exasperação da pena-base Portanto, as circunstâncias judiciais não se mostram desfavoráveis ao réu de maneira a justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Neste cenário, reconhecendo que a fundamentação para a exasperação da pena-base carece de elementos concretos que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 justifiquem, reformo a decisão recorrida, para fixar a pena-base do crime de descumprimento de missão em seu patamar mínimo legal, de 06 (seis) meses de detenção. Deste modo, refaço a dosimetria das penas impostas pelos crimes de descumprimento de missão (art. 196 do CPM). - Fato 1 (07/03/2022) Fixo a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção. Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas nesta fase. Não há causas de aumento ou diminuição. Torno a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção. - Fato 2 (13-14/03/2022) Fixo a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção. Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Não há causas de aumento ou diminuição. Torno a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção. - Continuidade delitiva (art. 80 do CPM) Considerando que o apelante, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie e pelas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, aplico a regra do crime continuado prevista no art. 80 do CPM. Sobre a pena de um dos crimes (06 meses), aplico o aumento de 1/6 (um sexto), em atenção ao disposto na Súmula do STJ, fixando a pena unificada para os crimes de descumprimento de missão em 07 (sete) meses de detenção. - Crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) Quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), mantenho a condenação e a pena fixada na sentença de primeiro grau, qual seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, porquanto tal condenação não foi objeto de recurso defensivo e, também, por não vislumbrar qualquer equívoco na dosimetria da pena, tampouco nulidade a ser reconhecida de ofício. - Unificação das penas impostas Para a unificação das penas impostas, aplico a regra do art. 79 do CPM, com redação vigente ao tempo dos fatos (anterior à vigência da Lei n. 14.688, de 2023), por ser mais favorával ao condenado. Assim, fixo a pena unificada do apelante em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Nestes termos, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir as penas impostas pelos crimes de descumprimento de missão (art. 196 do CPM), fixando ao apelante a pena unificada de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso do apelante e reduzir a pena a ele imposta. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento parcial ao recurso. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator